Tribunal: STF
Processo: ARE 1521802
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO AUXÍLIO-CONDUÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS. REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA DE BENEFÍCIO IMPLEMENTADO POR LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1352. JULGAMENTO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO RECORRENTE. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Município de Formiga, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, no qual aponta ofensa aos artigos 2º, 37, caput, e 59 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 37, contra acórdão de Turma Recursal que entendeu, em obediência ao princípio do paralelismo das formas, pela concessão do auxílio-condução à professora municipal, o qual está previsto no artigo 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisa-se a possibilidade de revogação por lei ordinária de benefício implementado por lei complementar.



    3. Na hipótese, a Turma de origem deu provimento ao recurso inominado interposto pela professora municipal, em relação ao auxílio-condução, no sentido da prevalência, no caso, das disposições do Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga (art. 126 da Lei Complementar nº 44/2011), o qual conferiu aos servidores ocupantes dos cargos de magistério o referido adicional, afastando a incidência da Lei Ordinária nº 4.494/2011, ainda que editada posteriormente ao mencionado estatuto, considerando-se que lei complementar não pode ser revogada por lei ordinária, em obediência ao princípio do paralelismo das formas. 



     



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido, no ponto, está em divergência com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a Constituição Federal não exige a edição de lei complementar no caso de normas que versam sobre servidores públicos. Na hipótese, verifica-se que houve violação ao princípio da simetria. Precedente do Plenário. 



    5. Dessa forma, verifica-se que é plenamente possível que o art. 126 do Estatuto dos Profissionais da Educação do Município de Formiga (Lei Complementar nº 4.494/2011) seja revogado por lei ordinária (Lei nº 4.494/2011), considerando-se que, na hipótese, o referido estatuto tem “status” de lei ordinária, situação que não ofende o devido processo legislativo constitucional, em observância ao princípio da simetria. 



    IV - DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário provido para cassar o aresto recorrido, em parte, no ponto em que reconheceu o direito ao auxílio-condução à servidora pública municipal, em observância ao princípio do paralelismo de formas, considerando-se que, na hipótese dos autos, é possível a revogação por lei ordinária de benefício que foi instituído por lei complementar, uma vez que o Texto Constitucional não exige a edição de lei complementar para disciplinar matéria envolvendo servidor público. 



    7. Tese: “É possível a revogação ou alteração por lei ordinária de benefício instituído a servidor público por lei complementar quando materialmente ordinária, observado o princípio da simetria.”